Tribunal: TJSP
Processo: 2108682-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Justiça gratuita indeferida à embargante e indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação comprovada no presente caso. Ausência de razões recursais quanto à não concessão do efeito

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Justiça gratuita indeferida à embargante e indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação comprovada no presente caso. Ausência de razões recursais quanto à não concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Agravo conhecido em parte e provido na parte conhecida.